Tribunal: TJDFT
Processo: 0742147-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ESCOLHA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que a execução de alimentos provisórios prosseguisse sob o rito da prisão civil.
2. Compete ao credor a escolha do rito pelo qual perseguirá os alimentos devidos, sendo cabível a prisão civil do alimentante em decorrência do inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução.
3. Precedente: Acórdão 1710297, 07106300520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.